Tribunal: TJBA
Processo: 8086305-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086305-32.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZENUILDE MARIA DE JESUS DIAS Advogado(s): CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PERCENTUAIS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO, SEGUNDO O BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL QUE COLOCA A CONSUMIDORA EM DESVANTAGEM EXAGERADA. CAPITALIZAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC, DA SÚMULA 13 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA SÚMULA 297 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, com pedido de declaração de abusividade das taxas de juros praticadas, afastamento da capitalização indevida, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou que as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de cartão de crédito alcançaram percentuais mensais de até 23,25%, enquanto a taxa média de mercado, para os mesmos períodos, variava entre 3,97% e 4,99% ao mês, conforme dados do Banco Central. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de inexistência de abusividade nas taxas de juros, legalidade da capitalização e ausência de comprovação de danos morais. 3. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a flagrante divergência entre as taxas contratadas e a média de mercado, reiterando os pedidos de revisão contratual, devolução dos valores pagos a maior e reparação por danos morais. 4. Contrarrazões do apelado com preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de inobservância do princípio da dialeticidade, além de defesa de mérito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: a) saber se são abusivas as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira; b) saber se houve capitalização indevida e se é cabível a repetição dos valores pagos a maior; c) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de dialeticidade, por ausência de demonstração de modificação na situação financeira da apelante e por adequação da peça recursal à controvérsia decidida. 7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. 8. O laudo pericial contábil produzido nos autos demonstrou a aplicação de taxas de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, com discrepâncias mensais que chegaram a mais de cinco vezes o índice referencial. 9. A abusividade das taxas, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, autoriza a revisão contratual e a limitação das taxas ao patamar médio do mercado. 10. A capitalização de juros sobre encargos moratórios (anatocismo) foi demonstrada no parecer pericial e deve ser afastada. 11. Reconhecida a cobrança indevida de valores, impõe-se a restituição simples, por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 12. Inexistente dano moral indenizável, por não restarem comprovadas lesões a direitos da personalidade, sendo a cobrança indevida, por si só, insuficiente para tanto. 13. A Súmula 13 e a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirma a possibilidade de revisão contratual nas hipóteses em que os encargos superam a média de mercado e autoriza a restituição dos valores pagos a maior na forma simples. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de: a) declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e limitar sua cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; b) determinar o recálculo do débito com afastamento da capitalização indevida de encargos moratórios; c) condenar o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. 15. Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, quando ausente comprovação de má-fé. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.”. Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único; art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada Súmula 297 do STJ. Súmula 13 do TJBA. TJ-BA - APL: 8061269-85.2020.8.05.0001, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Segunda Câmara Cível, Publicação: 02/02/2022. TJ-BA - APL: 0510635-63.2016.8.05.0080, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Terceira Câmara Cível, Publicação: 04/06/2019. TJ-BA - APL: 8089565-83.2021.8.05.0001, Relator: MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Segunda Câmara Cível, Publicação: 05/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086305-32.2020.8.05.0001 em que figuram, como Apelante ZENUILDE MARIA DE JESUS e apelado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora